Tribunal: TJDFT
Processo: 0006396-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Havendo divergência entre as narrativas da vítima e da ré acerca da dinâmica dos fatos que provocaram graves lesões em ambas e com a mesma faca, e não sendo possível sequer identificar quem iniciou as agressões ou quem agiu em legítima defesa, vez que houve acirrada disputa pela faca, não há como admitir que existem indícios suficientes da autoria do crime, conforme preceitua o artigo 413, do CPP.

2. Se o Magistrado, sem proceder à valoração das provas, mas de forma fundamentada no conjunto probatório, conclui que não há indícios suficientes acerca da autoria do crime de homicídio qualificado tentado imputado à ré, cabível a impronúncia, na forma do artigo 414, do CPP.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.